Tribunal: STF
Processo: AI 211696
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Inadmissibilidade.
Omissão, contradição ou obscuridade. Inexistência. Embargos de
declaração rejeitados. Não se admitem embargos de declaração de
decisão em que não há omissão, contradição nem obscuridade.
2.
RECURSO. Embargos de declaração. Caráter meramente protelatório.
Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 538,
parágrafo único, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando
abusiva a interposição de embargos declaratórios, manifestamente
protelatório, deve o Tribunal condenar o embargante a pagar multa ao
 embargado.